Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701644-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847/BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Outrossim, o art. 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, estabelece que o Mandado de Segurança é admissível contra atos judiciais, mas apenas na estrita hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o Juízo impetrado citou precedente do STJ para fundamentar sua decisão. Não obstante, em homenagem ao princípio da fungibilidade e, uma vez impetrado no prazo do agravo de instrumento, recebo-o como se o fosse. Comprovem os agravantes, no prazo de 2 (dois) dias, a hipossuficiência econômica ou recolha o preparo, sob pena de deserção. Vale lembrar que, a exemplo do AI 0711860-24.2019.8.07.0000, há a necessidade de se comprovar adequadamente a insuficiência de recursos financeiros para proceder ao preparo recursal, uma vez que a mera declaração de hipossuficiência, que sequer atende à parte final do art. 105, do CPC, não se presta a tal finalidade, considerando-se, ainda, o baixo valor do preparo referente ao agravo de instrumento. Por fim, sob pena de aplicação do disposto no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, regularize-se a representação processual do primeiro agravante, uma vez que a procuração se encontra apócrifa e não há procuração da 2a agravante outorgada ao advogado subscritor do presente recurso. Retifique-se a autuação, inclusive em relação ao polo passivo. Int. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora